Tribunal: TJMT
Processo: 1028012-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028012-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAGNOLIA BENEDITA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 298.766.051-00 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, no curso de ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora superendividada, consolidou os débitos e limitou os descontos mensais com base na Lei nº 14.181/2021 e no Decreto nº 11.567/2023, que institui o mínimo existencial de R$ 600,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se: (i) a limitação dos descontos mensais imposta judicialmente ofende a livre pactuação dos contratos e a legalidade reconhecida pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.085; e (ii) se é cabível a aplicação do plano judicial compulsório, nos moldes da Lei nº 14.181/2021, diante da ausência de acordo na audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021 criou procedimento específico para tratamento do superendividamento, priorizando a preservação do mínimo existencial como expressão da dignidade da pessoa humana.
A regulamentação trazida pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, servindo como parâmetro para a repactuação compulsória.
A ausência de acordo na audiência de conciliação autoriza a instauração do plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

Não há afronta à segurança jurídica ou à livre iniciativa quando a intervenção judicial se dá para assegurar a função social do contrato e resguardar a sobrevivência digna da consumidora, nos moldes legalmente previstos.

A aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos firmados antes de sua vigência não fere o princípio da irretroatividade, uma vez que não se rediscutem cláusulas anteriores, mas se disciplinam os efeitos futuros da execução contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É legítima a imposição judicial de limites aos descontos mensais em ações de superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021 e no valor do mínimo existencial fixado em regulamento, mesmo diante de contratos firmados anteriormente à sua vigência.
2. Frustrada a conciliação, autoriza-se a instauração de plano judicial compulsório para repactuação das dívidas, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de repactuação de dívidas manejada por
Magnolia Benedita de Arruda e Silva
, homologou compulsoriamente plano judicial de pagamento apresentado pela autora, determinando o parcelamento de todas as dívidas contraídas com os credores réus, em parcelas mensais fixas por 5 anos, corrigidas pelo INPC e sem incidência de juros, com início dos pagamentos após 180 dias, além de vedar à autora a contratação de novas dívidas durante a vigência do plano.

Inconformado, defende o banco o desacerto da decisão recorrida, sustentando que os contratos foram firmados voluntariamente, com plena ciência e capacidade da autora, inexistindo nulidades contratuais ou violação legal nos descontos realizados. Sustenta que as limitações impostas pela decisão violam o direito à livre pactuação, à segurança jurídica e à própria legalidade, especialmente diante do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, ainda que referentes a salários, afirmando que a autora omitiu parte de sua renda para justificar a limitação ao patamar de 30%. Diante disso, pugna o agravante pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a validade integral dos contratos celebrados, o afastamento da limitação imposta à cobrança dos débitos, a autorização para manutenção dos descontos nos moldes originalmente pactuados. Alternativamente, caso mantida qualquer limitação, que esta seja fixada em 50% da renda líquida, com possibilidade de negativação e cobrança judicial integral dos créditos inadimplidos.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 309333364).

A agravada apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 315268860).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Magnolia Benedita de Arruda e Silva moveu ação
de repactuação de dívidas

em face do
Banco do Brasil S.A.
, com fulcro na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e no Código de Defesa do Consumidor, objetivando a reestruturação das obrigações financeiras firmadas, a revisão contratual e a limitação dos descontos em sua folha de pagamento e conta corrente. A parte autora afirma que celebrou diversos contratos de empréstimos consignados com a instituição ré, os quais foram sendo renovados e refinanciados ao longo do tempo, acumulando atualmente um saldo global superior a R$ 347.841,49 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), divididos em seis contratos com parcelas mensais que comprometem aproximadamente 80% de sua renda bruta. Aduz que, em virtude da retenção quase integral de sua remuneração pelo banco demandado, está submetida a uma situação de
insolvência civil presumida
, estando impossibilitada de arcar com suas despesas básicas mensais (energia, água, alimentação, farmácia e telefonia), cujo montante gira em torno de R$ 1.700,00. A autora alega que resta-lhe disponível apenas cerca de R$ 600,00, quantia manifestamente insuficiente à manutenção de seu mínimo existencial.

Incoformado, recorre o banco sustentando que
os contratos foram firmados voluntariamente, com plena ciência e capacidade da autora, inexistindo nulidades contratuais ou violação legal nos descontos realizados. Sustenta que as limitações impostas pela decisão violam o direito à livre pactuação, à segurança jurídica e à própria legalidade, especialmente diante do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, ainda que referentes a salários, afirmando que a autora omitiu parte de sua renda para justificar a limitação ao patamar de 30%. Diante disso, pugna o agravante pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a validade integral dos contratos celebrados, o afastamento da limitação imposta à cobrança dos débitos, a autorização para manutenção dos descontos nos moldes originalmente pactuados. Alternativamente, caso mantida qualquer limitação, que esta seja fixada em 50% da renda líquida, com possibilidade de negativação e cobrança judicial integral dos créditos inadimplidos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conforme visto,
cuida-se na origem de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.º 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1º do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Como se observa, a lei trouxe conceito vago e não especificou o valor do mínimo existencial, deixando a tarefa para regulamentação complementar.

Ocorre que no dia 26 de julho de 2022, foi expedido o Decreto n.º 11.150/2022, que regulamentou a referida lei e instituiu o valor do mínimo existencial, sendo utilizado como fundamento da prolação da r. sentença ora discutida.

Dito isso, nos termos do art. 3º do referido Decreto, o mínimo existencial correspondia a 25% do salário mínimo vigente na data da publicação do decreto, veja:

“
Art. 2º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto,
consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final
.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto
.

§ 1º A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial
de que trata o caput
será realizada considerando a base mensal
, por
meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês
.”
(destaquei).

Posteriormente, o Decreto nº 11.567, de 2023, atualizou esse valor e passou a prever o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), confira:

“
Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Como se vê, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, o qual corresponde à renda mensal equivalente a R$ 600,00.

Por sua vez, a Lei n° 14.181/2021 também estabeleceu um rito especial, bifásico, que tem início com a reunião dos credores e apresentação do plano de pagamento pelo devedor em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC).

A segunda etapa, que terá início caso reste infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado justamente a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório,
in verbis
:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.”

E, conforme se depreende dos autos, a audiência de conciliação restou infrutífera, ao passo que a agravada apresentou o plano de pagamento que além de não aceito pelo banco agravante, deixou de formular proposta de acordo, agindo com acerto o d. magistrado ao determinar o plano judicial compulsório, consolidando as dívidas da agravada e limitando as parcelas mensais.

Ora, não há falar em violação da decisão surpresa ao passo que

possuindo um procedimento próprio a ser seguido, tendo resultado infrutífera a conciliação e diante da não aceitação do plano ofertado pelo agravado, o processo deve prosseguir nos termos da Lei, com a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, conforme determinou o d. magistrado, não merecendo qualquer reforma a decisão neste ponto.

Importa destacar que o tratamento conferido ao superendividamento pela legislação consumerista visa não apenas assegurar o pagamento das dívidas pelo devedor, reduzindo a inadimplência, mas também resguardar a sua subsistência, garantindo-lhe o mínimo existencial, em detrimento das obrigações financeiras assumidas.

Cumpre esclarecer, contudo, que a lei exige a demonstração de uma impossibilidade manifesta, por parte do consumidor pessoa natural, de quitar integralmente suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

Ressalte-se que não é imprescindível a existência de mora ou inadimplemento absoluto, bastando à demonstração da impossibilidade de adimplir com as obrigações assumidas.

Em outras palavras, na hipótese de agravamento contínuo da capacidade de cumprimento das obrigações financeiras, o consumidor poderá buscar a tutela jurisdicional com vistas à repactuação das dívidas de consumo previstas na legislação.

Para tanto, deverá comprovar, de forma efetiva, todas as suas despesas ordinárias, tais como água, energia elétrica, telefone, internet, entre outras, bem como as dívidas que pretende repactuar, sejam oriundas de operações de crédito, compras a prazo ou prestação de serviços contínuos. Além disso, deve apresentar as despesas que, embora não se qualifiquem como dívidas de consumo passíveis de repactuação, impactam diretamente em seu orçamento, como aluguel, alimentação, pensão alimentícia, prestações de financiamento imobiliário e de veículo com alienação fiduciária, entre outras.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora assumiu dívidas muito superiores aos seus ganhos mensais, ao passo que aufere renda bruta de
R$
9.737,63 e os valores dos descontos somam R$ 6.822,46
, o que representa

mais de 80% da renda bruta.

Outrossim, as dívidas referentes a cartão de crédito, empréstimo pessoal e cheque especial, podem ser qualificadas como "dívidas de consumo" e não excluídas da ação de conciliação e repactuação de dívidas, na forma do § 1º do artigo 104-A do CDC,
in verbis
:

"
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
."

Conforme já reiterado em outras ocasiões, nesse momento inicial de adaptação dos operadores do Direito à vigência da nova legislação que trata do superendividamento e da repactuação de dívidas, a atuação judicial com vistas à preservação do mínimo existencial, indispensável à dignidade e à sobrevivência do consumidor e de sua família, deve ser objeto de ponderação específica, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso concreto
, reputando-se, desta forma, uma análise rasa sobre o assunto.

Ressalte-se que a aplicação da Lei nº 14.181/2021, mesmo a contratos celebrados anteriormente à sua vigência,
não viola o princípio da irretroatividade da lei
, eis que não se pretende rediscutir cláusulas contratuais pretéritas, mas tão somente disciplinar os efeitos futuros da execução dos contratos, diante de superveniente situação de desequilíbrio financeiro da parte consumidora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025